Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 70, CAPUT, DO CPP. LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 70, caput, do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

2. No caso, apurou-se que os fatos, supostamente, foram praticados em supermercado localizado no Lago Norte/DF, razão pela qual resta inconteste a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o caso.

3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília (Juízo suscitado).